Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721251-56.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante alega que foi diagnosticada com CARCINOMA DUCTAL INVASICO, SOE), GRAU III DE NOTTINGHAM e CARCINOMA DUCTAL INVASIVO DE MAMA ESQUERDA (08H/ME). Narra que, em 24/04/2026, fez solicitação junto à Secretaria de Saúde, pelo Sistema de Regulação – SISREG III, de consulta em oncologia clínica, mas o tempo de espera pela realização da consulta, desde a data da biópsia, ultrapassa 160 (cento e sessenta) dias de espera.. Alega que “A Lei Federal n. 12.732/2012 estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização de consultas e exames para a elucidação do diagnóstico e o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico, para a realização de tratamentos oncológicos (cirurgia, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, hormonioterapia, imunoterapia) no SUS. No mesmo sentido, a Lei Federal n. 14.758/2023 determina que o tratamento oncológico deverá ser integral, oportuno, acessível e seguro”. Pede “A concessão da liminar inaudita altera pars para determinar à autoridade coatora que forneça à impetrante CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal.” É o relatório. DECIDO Concedo à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame do pleito liminar. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não disponibilizar ao impetrante consulta clínica em oncologia. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei n. 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, o qual deve ser manifesto, isto é, definido na norma e adequadamente aplicável ao caso concreto. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Destaca-se que o art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. No mesmo sentido, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser assegurado por meio de políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. A Lei no 12.732, de 22 de novembro de 2012, estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do diagnóstico, conforme se extrai do seguinte dispositivo: "Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna com a realização de terapia cirúrgica, ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.” Ainda que não se verifique omissão total por parte do Estado, tendo em vista que a impetrante foi inserida no Sistema de Regulação, é evidente a morosidade e o descumprimento dos prazos legais para o atendimento adequado e tempestivo na área da saúde. Ressalta-se que já se passaram quase 30 (trinta) dias desde a solicitação da consulta para avaliação do tratamento a ser adotado após a realização da mastectomia, o que configura inaceitável demora. Ademais, trata-se de enfermidade agressiva, cujo tratamento tardio pode resultar em metástase e, potencialmente, no óbito do paciente, o que evidencia a urgência e a imprescindibilidade da realização da consulta pleiteada com a máxima celeridade. O quadro fático acima descrito revela a necessidade de um pronto-atendimento, pois a demora e ausência de previsão para a continuidade do tratamento podem comprometer a própria vida da impetrante, pessoa idosa, cuja prioridade no atendimento também está assegurada pelo artigo 3o, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 10.741/2003. Assim, presentes os requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a autoridade impetrada submeta a agravante à Consulta em Oncologia Clínica no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do réu, inclusive mediante sequestro de verbas públicas, se necessário. Em observância da norma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009, intime-se a autoridade impetrada a prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência à Procuradoria na qualidade de representante do Distrito Federal em juízo. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para informar se tem interesse no feito. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora